Tribunal: STF
Processo: ARE 1317594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N°343 DA SÚMULA DO STF. REJEIÇÃO. LEI DISTRITAL N• 318/1992. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI (VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA - ARTIGO 966, INCISO V, CPC). CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. 
    1 - Segundo o Enunciado n° 343 da Súmula do STF. -Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais-. Do verbete sumular, também aplicável á hipótese prevista no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil dc 2015, embora tenha ele sido aprovado pela Suprema Corte quando ainda vigorava o Código de Processo Civil dc 1939. em 13/12/1963, extrai-se a conclusão dc que somente haverá violação manifesta á norma juridica quando a interpretação juridica a ela atribuida não tiver sido objeto de orientações controvertidas no âmbito dos tribunais. E dizer se há sentido ambivalente de lei (lato sensu). em razão do qual os tribunais atribuíram interpretações diversas, porém razoáveis, ao mesmo preceito normativo, a matéria será considerada controvenida, pelo que não se autorizará a instrumentalização de Ação Rescisória com a justificativa de que houve violação a disposição literal de lei (violação manifesta à norma juridica). Na espécie, contudo. não é devida a invocação do Enunciado n° 343 da Súmula do STF para o presente caso, já que a interpretação dada por este Tribunal à questão debatida na época em que proferido o aresto objurgado era majoritariamente no sentido pretendido pelo ora Réu, não sendo o caso de se falar que o tema era controvertido no âmbito desta Corte na época cm que proferido o julgado rescindendo. Ademais, o Réu deixou dc realizar qualquer cotejo dc fundamentação entre julgados deste Tribunal para demonstrar a existência de interpretação controvertida, contemporânea ao aresto que se pretende rescindir, sobre o tema, mas apenas fonnulou argumentação genérica para justificar a incidência do verbete. Por essas razões. é o caso de rejeição das preliminares suscitadas, pois é certo que a alegação da parte que houve violação manifesta à norma jurídica no que se refere à interpretação dada pelos julgados no acórdão rescindendo á possibilidade de concessão de Gratificação de Movimentação a servidores não residentes no Distrito Federal, confunde-se com o próprio mérito da presente demanda, não sendo o caso de sc invocar, ademais, a incidência do Enunciado n° 343/51F. uma vez não demonstrada a natureza controvertida da matéria na época em que proferido o acórdão objurgado. 2 - De acordo com a Lei Distrital n° 31811992. não estão contemplados com a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) os servidores que residam foram do Distrito Federal. O acórdão rescindendo, por sua vez, concedeu a referida vantagem remuneratória a servidores que não residem no Distrito Federal, ao fundamento dc que a Lci 318/1992 beneficia com a GMOV os servidores que residam cm local distinto do de trabalho, não sendo possível à Administração Pública determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal percebam tal gratificação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia entre os servidores. Assim sendo, houve violação manifesta à norma jurídica. já que. na forma em que positivada a autorização legal de concessão da Gratificação de Movimentação, apenas os servidonres residentes no próprio Distrito Federal em região administrativa diversa da que laboram poderão perceber a vantagem remuneratória. Nesse descortino, tendo em conta que a Lei não fc, qualquer menção aos servidores não residentes no Distrito Federal, mas apenas àqueles residentes em Região Administrativa - situada. portanto. no Distrito Federal - diversa daquela em que localizada a unidade de saúde, e considerando-se a impertinência de se realizar interpretação extensiva do que prevê a Lei para o fim dc concessão de gratificação com fundamento no principio da isonomia (Súmula Vinculante 37). haja vista que a Administração Pública deve observância estrita ao principio da legalidade, conclui-se que houve manifesta violação à nonna jurídica. 
    Preliminares rejeitadas. Pedido rescisório procedente. Apelação Civel desprovida. Confirmação da improcedência dos pedidos formulados na inicial da Ação originária. Maioria qualificada". 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 2º; 3º, III; 5º; 8º; 37, X e XIII; 39, § 4º, X e XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 751478 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 248), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/08/2010.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente